Tribunal: TJSP
Processo: 1000925-09.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário c/c reconhecimento de erro de cálculo no saldo devedor e indenizatória por danos morais. Alegação de encerramento abrupto e unilateral da conta bancária. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Descabimento. Ausência de falha na prestação de serviço. Encerramento regular do relacionamento bancário por desinteresse comercial e com comunicação prévia.

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário c/c reconhecimento de erro de cálculo no saldo devedor e indenizatória por danos morais. Alegação de encerramento abrupto e unilateral da conta bancária. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Descabimento. Ausência de falha na prestação de serviço. Encerramento regular do relacionamento bancário por desinteresse comercial e com comunicação prévia. Sentença mantida. Recurso desprovido.